Tribunal: TJDFT
Processo: 0744404-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INJÚRIA E AMEAÇA DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. VULNERABILIDADE. XINGAMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A violência de gênero interfere profundamente na dinâmica familiar e não se restringe a agressões de marido contra mulher, podendo se estender aos parentes – irmãos – e agregados.
2. O fato de ofensor e vítima não residirem no mesmo endereço e não terem relação de dependência econômica entre si não constitui fundamento para afastar a incidência da Lei Maria da Penha.
3. Avaliadas as informações constantes dos autos, há elementos que demonstram que as ameaças e injúrias foram perpetradas em contexto de violência de gênero de irmão contra irmã, em razão da superioridade física e moral do homem em relação à mulher, nas relações domésticas, extraídos, principalmente, das palavras ofensivas proferidas pelo ofensor e dirigidas à vítima, com intuito de menosprezar a sua condição de mulher, exigindo da vítima algo que ela não concordava, a justificar o tratamento específico da Lei n. 11.340/2006.
4. Ainda que a motivação do delito seja financeira, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher.
5. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado, do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, para processamento e julgamento do feito.